Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBLOCAÇÃO. AÇÃO DE DESEJO. DEPÓSITO DE CAUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Dispõe o artigo 59, §3o, Lei no 8.245/1991, que no caso de concessão de liminar para desocupação por ausência de pagamento de aluguel e acessórios da locação, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a desocupação do imóvel se, dentro de 15 (quinze) dias da determinação de desocupação, e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.
2. No caso, subsiste dúvida sobre o valor real da dívida, ante a alegação contraditória da autora/agravada, na petição inicial, sobre o valor devido e o débito que é cobrado pelo proprietário em outra ação. Assim, não é possível, com base nos escassos elementos então existentes, em juízo de cognição sumária, estabelecer o quantum da dívida.
3. Ante a natureza da atividade comercial exercida pela ré/agravante e a existência de depósito judicial de valor que, em tese, corresponde ao mês em atraso alegado na petição inicial, justifica-se a suspensão da ordem liminar de desocupação. Na hipótese de o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito nos autos de origem no prazo de dez dias (artigo 62, inc. III, da Lei n. 8.245/91).
4. Recurso conhecido e provido.